Tribunal: TJMT
Processo: 1023742-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023742-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), MARCIO PAES DA SILVA DE LACERDA - CPF: 545.378.271-49 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA PEIXE BOI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 33.655.911/0001-06 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), HAZAK CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 55.958.801/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.

Recuperação Judicial. Impugnação de Crédito
.
Ato Cooperativo. Crédito Extraconcursal.
Omissão e Contradição.
Inexistente.

r
ediscussão
de Mérito.
Embargos

Rejeitados
.

I. Caso Em Exame

1.Embargos de Declaração opostos
pelo devedor
contra Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pelo credor
e manteve decisão de primeiro grau que

reconheceu a natureza extraconcursal do crédito
, por considerar ato cooperativo.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e contradição passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.
A contradição que autoriza
E
mbargos de
D
eclaração deve ser interna, entre os próprios fundamentos e a conclusão da decisão embargada, não sendo caracterizada pela divergência entre decisão liminar provisória e
A
córdão final.

5.
O
A
córdão enfrentou de forma direta e fundamentada a tese central sobre a natureza do crédito, consignando que operações
formalizadas
entre cooperativa e associado no cumprimento dos
objetivos sociais constituem atos cooperativos
e, por essa razão, não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial.

6.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais à resolução da controvérsia, nos termos da jurisprudência consolidada.

7.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco constituem via adequada para renovar teses já devidamente enfrentadas.

IV. Dispositivo E Tese

8
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n
.
2.091.441/SP, Terceira Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.548.069/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Marcio Paes da Silva de Lacerda
e
Agropecuária Peixe Boi Ltda.

em
virtude
do Acórdão de Id.
325923897
.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele
s
interposto e manteve a
sentença que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito
e determinou sua exclusão do quadro geral de credores.

O
s
Embargante
s
alega
m

vícios no julgado, especialmente
contradição
interna
e
omissão
.

Sustentam a

existência de contradição entre os fundamentos do
A
córdão e os da decisão
inicial proferida por esta Relatora, que havia concedido
efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

Apontam omissão relevante no que se refere a falta de análise concreta das cláusulas contratuais
, da qualificação das cooperativas de crédito como instituições financeiras e ofensa ao princípio da
par conditio
creditorum
.

Pugna
m
pelo provimento dos
E
mbargos
de Declaração
, com
o reconhecimento da contradição e supressão das omissões alegadas
e, ao final, a atribuição
do
efeito modificativo
e a reforma do julgado, com

a reinclusão do crédito
no quadro geral de credores da Recuperação Judicial.

S
ubsidiariamente,
pleiteiam a nulidade do

A
córdão embargado
a fim de
possibilitar o retorno dos autos à origem e a realização de instrução probatória
.

Manifestação d
a
Recorrida no Id.
330459364
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Marcio Paes da Silva de Lacerda
e
Agropecuária Peixe Boi Ltda.
em virtude do Acórdão de Id. 325923897.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto e manteve a sentença que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito
pertencente à
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
e determinou sua exclusão do quadro geral de credores.

O Colegiado
firmou entendimento de que as operações de crédito
formalizadas
entre
C
ooperativa e associado, mesmo com cláusulas financeiras típicas do mercado, mantêm natureza de ato cooperativo típico
,
razão pela qual não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Inconformados, os Embargantes opuseram estes
Aclaratórios
.

A
legam vícios no julgado, especialmente contradição interna e omissão.

Sustentam a

existência de contradição entre os fundamentos do Acórdão e os da decisão inicial proferida por esta Relatora, que havia concedido efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento
,
com fundamento
na existência de cláusulas
contratuais típicas de operações mercantis, que poderiam afastar a natureza de ato cooperativo.

Apontam omissão relevante no que se refere a falta de análise concreta das cláusulas contratuais, da qualificação das
cooperativas de crédito como instituições financeiras e ofensa ao princípio da
par conditio
creditorum
.

A pretensão recursal, todavia, não merece acolhimento.

A contradição que justifica a oposição de
E
mbargos de
D
eclaração é a interna, ou seja, aquela verificada dentro da própria decisão, entre fundamentos e conclusões.

No caso, o que os
E
mbargantes apontam como contradição diz respeito à suposta divergência entre a decisão liminar (que concedeu efeito suspensivo) e o
A
córdão final
,
o que não caracteriza contradição sanável
pela via eleita dos
Aclaratórios
.

Cumpre esclarecer que a decisão liminar analisou, de forma preliminar e provisória, os requisitos para concessão do efeito suspensivo, à luz dos elementos disponíveis naquele momento.
Por sua vez,
o
A
córdão, após análise minuciosa e aprofundada dos autos, concluiu pela existência de ato cooperativo típico, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicável, o que justifica a exclusão dos créditos da cooperativa do plano de recuperação judicial.

Assim, a fundamentação adotada no
A
córdão representa um aprofundamento da análise, não uma contradição.

Do mesmo modo, não há omissão. O
A
córdão apreciou de forma direta e fundamentada a tese central dos
E
mbargantes
, ou seja,
a natureza
do crédito
oriundo de operações formalizadas com a Cooperativa de crédito
.

Nesse ponto, foi enfaticamente consignado

que
ess
es atos
, conquanto revestid
o
s de formalidades típicas do mercado financeiro, configuram, sim, atos cooperativos quando praticadas entre cooperativa e associado para fins vinculados à consecução dos objetivos sociais da entidade.

Essa conclusão reflete entendimento consolidado do STJ e do próprio TJMT, e foi suficientemente fundamentada no
A
córdão embargado.

A propósito:

O ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial (REsp n. 2.091.441/SP, Terceira Turma, julgado em 20/05/2025, DJEN de 28/05/2025).

Ademais, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, pois que enfrente, de forma suficiente, a controvérsia posta nos autos, o que foi devidamente observado no caso.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Portanto, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos que foram devidamente analisados no voto condutor.

Dessa forma, verifica-se que os
Aclaratórios
visam, em verdade, à rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível por meio deste Recurso, sobretudo à míngua de qualquer vício na fundamentação do Acórdão recorrido.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026